Tribunal: TJSP
Processo: 2327650-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV.
Fase de execução instaurada por servidores públicos municipais. Perícia contábil realizada nos autos do incidente. Município que, instado a se manifestar, se limitou a afirmar que os apontamentos periciais eram esclarecedores.
Decisão fundamentada no cálculo elaborado pelo expert. Recurso interposto pelo Município, deduzindo a ocorrência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV.
Fase de execução instaurada por servidores públicos municipais. Perícia contábil realizada nos autos do incidente. Município que, instado a se manifestar, se limitou a afirmar que os apontamentos periciais eram esclarecedores.
Decisão fundamentada no cálculo elaborado pelo expert. Recurso interposto pelo Município, deduzindo a ocorrência de inconsistências no laudo pericial e a necessidade de observar a prescrição quinquenal.
PRESCRIÇÃO. Ausência de interesse recursal. Laudo pericial e decisão agravada que ressalvaram a prescrição quinquenal. Recurso não conhecido no ponto.
INCONSISTÊNCIAS NA PERÍCIA. Comportamento contraditório do réu verificado. Manifestação anterior nos autos no sentido de concordar com a perícia. Inadmissibilidade do venire contra factum proprium. Preclusão lógica verificada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.